Tribunal: STF
Processo: RHC 55188
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
EXISTINDO, EM TESE, A CONDUTA CRIMINOSA, O HABEAS CORPUS NÃO E VIA
IDONEA PARA AFERIÇÃO DA GRAVIDADE DA AMEAÇA, POIS ISTO EXIGIRIA, NO
CASO, A ANALISE, EM PROFUNDIDADE, DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO
PACIENTE E DA VÍTIMA, BEM COMO DAS CIRCUNSTANCIAS EM QUE SE EXERCEU
A CONDUTA ATRIBUIDA AO PRIMEIRO.
RECURSO NÃO PROVIDO.